Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão, conforme preconiza o artigo 1.022 do CPC
2. No caso em exame, o acórdão não padece do vício de omissão, porquanto o julgamento da apelação interposta pela requerida pautou-se na interpretação da cláusula penal e sua inversão, com base nas normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, bem assim no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do Tema 971.
3. Considerando que o acordão foi prolatado em estrita consonância com as normas relativas à coisa julgada (artigos 502 e 508 do CPC), não há que se falar em violação, para fins de prequestionamento, de tais dispositivos processuais.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.